Tribunal: TJSP
Processo: 1084597-51.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. Direitos autorais. Retransmissão de obras musicais em hospitais, clínicas médicas e demais estabelecimentos de saúde. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança, para tornar sem efeito as autuações e notificações realizadas pelo ECAD. Improcedência. Irresignação dos autores. Cabimento.

Legitimidade. Tratando-se de propriedade imaterial disponível, o ECAD somente possui

Ementa:
APELAÇÃO. Direitos autorais. Retransmissão de obras musicais em hospitais, clínicas médicas e demais estabelecimentos de saúde. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança, para tornar sem efeito as autuações e notificações realizadas pelo ECAD. Improcedência. Irresignação dos autores. Cabimento.

Legitimidade. Tratando-se de propriedade imaterial disponível, o ECAD somente possui interesse e legitimidade para pleitear direito alheio se expressamente autorizado pelo seu titular que, caso queira, pode conceder autorização para uso gratuito pelos estabelecimentos de saúde. Imprescindibilidade do ECAD promover a devida identificação dos titulares que alegadamente tiveram seus direitos violados, com outorga de procuração específica para agir como seus representantes.

Dupla cobrança. Ocorrência. A disponibilização de sinal de rádio e televisão não isenta o estabelecimento do pagamento de direitos autorais, exceto se utilizados serviços de TV e rádio por assinatura de empresa fornecedora que, ao emitir o sinal dos programas, já tenha efetuado os respectivos pagamentos (EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.044.345 – RJ). Exceção que se subsume ao caso concreto. Autores que fazem uso de TV por assinatura, cujo fornecedor já promove o recolhimento dos direitos autorais. Cobrança dos estabelecimentos contratantes que importaria em bis in idem, sobre o mesmo fato gerador.

Locais de frequência coletiva. Não configuração. Previsão do § 3o, do art. 68, da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998) que enseja interpretação teleológica, considerando, inclusive, o contexto fático, social, temporâneo e finalístico. Em casos específicos, como promoções de eventos ou reuniões, clínicas e hospitais podem ser considerados locais de frequência coletiva. Contudo, em situações de normalidade, de atendimento médico hospitalar corriqueiro, estes estabelecimentos não se destinam à frequência geral e descontrolada de pessoas. Sala de recepção e quartos de hospitais que possuem acesso controlado e restrito ao paciente e seu acompanhante. A contrário sensu, se for desprezada a análise casuística, as repartições públicas, também listadas no mencionado § 3o, se equipadas com televisores, também deveriam ser obrigadas ao recolhimento de direitos autorais. Interpretação de norma jurídica que inadmite contrassensos intrínsecos. Autuações e notificações realizadas pelo ECAD sem substrato material suficiente a comprovar sua legalidade. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000351473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084597-51.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SINDMOGI SINDICATO DOS HOSPITAIS CCSL PESQUISAS E ANALISES
CLINICAS DE MOGI DAS CRUZES, SINDHOSCLAB-JUNDIAI SINDICATO DOS
HOSPITAIS CCSLPESQUISAS ANASLISES CLINICAS DE JUNDIAI E REGIÃO,
SINDHOSCLAB SUZANO SINDICATO DOS HOSPITAIS, CCSLDE PESQUISAS E
ANÁLISES CLÍNICAS DE SUZANO, SINDHORP SINDICATO DOS HOSPITAIS
CCSL PESQUISAS ANALISES CLINICAS DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO,
SINDHOSPRU SINDICATO DOS HOSPITAIS CCLPESQUISAS E ANÁLISES
CLINICAS DE PRESIDENTE PRUDENTE E REGIÃO e SINDHOSP SINDICATO
DOS HOSPITAIS CLINICAS PESQUISAS ANALISES ESTADO SP, é apelado
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso de apelação, vencido o Relator originário, Des. Costa Netto, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RODOLFO
PELLIZARI, vencedor, COSTA NETTO, vencido, PAULO ALCIDES (Presidente),
ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 18 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível – Digital
Processo no 1084597-51.2015.8.26.0100
Comarca: 23a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrado prolator: Dr. Marcos Duque Gadelho Júnior
Apelantes: Sindmogi Sindicato dos Hospitais CCSL Pesquisas e
Análises Clinicas de Mogi das Cruzes; Sindhosclab - Jundiaí
Sindicato dos Hospitais CCSL Pesquisas Análises Clínicas de Jundiai
e Região; Sindhosclab Suzano Sindicato dos Hospitais, CCSL de
Pesquisas e Análises Clínicas de Suzano; Sindhorp Sindicato dos
Hospitais CCSL Pesquisas Análises Clinicas de Ribeirão Preto e
Região; Sindhospru Sindicato dos Hospitais CCSL Pesquisas e
Análises Clinicas de Presidente Prudente e Região; Sindhosp
Sindicato dos Hospitais Clínicas Pesquisas Analises Estado SP
Apelados: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição Ecad e
P.A.B Promoção de Eventos LTDA - EPP
Voto no 08338
APELAÇÃO. Direitos autorais. Retransmissão de obras
musicais em hospitais, clínicas médicas e demais estabelecimentos de saúde. Ação declaratória de
inexigibilidade de cobrança, para tornar sem efeito as
autuações
e
notificações
realizadas
pelo
ECAD.
Improcedência. Irresignação dos autores. Cabimento.

Legitimidade.
Tratando-se
de
propriedade
imaterial
disponível, o ECAD somente possui interesse e legitimidade
para pleitear direito alheio se expressamente autorizado
pelo seu titular que, caso queira, pode conceder autorização
para uso gratuito pelos estabelecimentos de saúde.
Imprescindibilidade
do
ECAD
promover
a
devida
identificação dos titulares que alegadamente tiveram seus
direitos violados, com outorga de procuração específica
para agir como seus representantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dupla cobrança. Ocorrência. A disponibilização de sinal de
rádio e televisão não isenta o estabelecimento do pagamento
de direitos autorais, exceto se utilizados serviços de TV e
rádio por assinatura de empresa fornecedora que, ao emitir
o sinal dos programas, já tenha efetuado os respectivos
pagamentos (EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.044.345
RJ). Exceção que se subsume ao caso concreto. Autores
que fazem uso de TV por assinatura, cujo fornecedor já
promove o recolhimento dos direitos autorais. Cobrança
dos estabelecimentos contratantes que importaria em bis in
idem, sobre o mesmo fato gerador.
Locais de frequência coletiva. Não configuração. Previsão
do § 3o, do art. 68, da Lei de Direitos Autorais (Lei
9.610/1998)
que enseja interpretação teleológica, considerando, inclusive, o contexto fático, social,
temporâneo e finalístico. Em casos específicos, como
promoções de eventos ou reuniões, clínicas e hospitais
podem ser considerados locais de frequência coletiva.
Contudo, em situações de normalidade, de atendimento
médico hospitalar corriqueiro, estes estabelecimentos não
se destinam à frequência geral e descontrolada de pessoas.
Sala de recepção e quartos de hospitais que possuem acesso
controlado e restrito ao paciente e seu acompanhante. A
contrário sensu, se for desprezada a análise casuística, as
repartições públicas, também listadas no mencionado § 3o,
se equipadas com televisores, também deveriam ser
obrigadas ao recolhimento de direitos autorais. Interpretação de norma jurídica que inadmite contrassensos intrínsecos. Autuações e notificações
realizadas pelo ECAD sem substrato material suficiente a
comprovar sua legalidade. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
419/424, a qual julgou IMPROCEDENTE a ação declaratória
proposta pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde,
Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas do Estado de São
Paulo (SINDHOSP) e outros, em face do Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição Ecad e P.A.B Promoção de Eventos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LTDA EPP.
E, como consectário lógico, condenou os autores ao
pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas desde
os desembolsos, bem como honorários advocatícios arbitrados,
com base na natureza e importância da causa, e no trabalho
realizado nos autos, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base
nos parâmetros do art. 85, do CPC.
Inconformados, recorrem os autores (fls. 431/440), aduzindo
ser indevido o pagamento dos direitos autorais referentes à
execução de obras musicais, litero-musicais, fonogramas e obras
audiovisuais,
disponibilizadas
na
recepção
e
nos
quartos
hospitalares com aparelhos de TV, que se destinam exclusivamente
ao entretenimento dos pacientes, sem visar ao lucro.
Asseveram ausência de competência, bem como de
legitimidade do ECAD para fiscalização. Discorrem sobre a
ilegalidade das cobranças compulsórias realizadas pelo ECAD, por
meio de sua tabela e regulamento.
Acrescentam que os hospitais não podem ser considerados
área pública, ressaltando a existência de bis in idem, uma vez que o
pagamento dos direitos autorais já é realizado pelas emissoras de
rádio e TV.
Rebelam-se
também
contra
o
valor
dos
honorários
advocatícios, por entenderem excessivos, ressaltando que o valor
atribuído à causa foi de R$ 10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretendem, deste modo, a reforma integral da sentença.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
458/471.
É o relatório.
Recebo a apelação em seus regulares efeitos.
Trata-se de ação declaratória ajuizada pelo Sindicato dos
Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e
Análises Clínicas do Estado de São Paulo (SINDHOSP) e outros,
em face do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição

ECAD e P.A.B Promoção de Eventos LTDA EPP.
Insurgem-se, em síntese, contra a fiscalização, autuações e
cobrança de direitos autorais realizadas pelo ECAD, em
decorrência da disponibilização de obras musicais na recepção e
nos quartos hospitalares em que os autores mantêm aparelhos de
TV, que se destinam exclusivamente ao entretenimento dos
pacientes, sem visar lucro.
A demanda foi julgada IMPROCEDENTE, condenando os
autores no ônus de sucumbência (fls. 419/424).
Contudo, em que pese o posicionamento do magistrado de
origem, tenho que o pedido dos autores comporta acolheita.
Primeiramente, mister consignar que direito autoral constitui
propriedade imaterial disponível, de modo que o ECAD somente
pode perseguir o pagamento de valores decorrentes de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
violação se expressamente autorizado pelos titulares destes
direitos.
Nestes autos, não se tem notícias de quais obras musicais ou
programas televisivos estão sendo veiculados pelos autores, de
modo que não se pode nem ao menos discriminar os titulares dos
direitos alegadamente violados.
Se a procuração para o ECAD agir em nome dos detentores
destes direitos autorais deve ser específica, sendo inviável a mera
autorização genérica para atuar como substituto processual, tenho
que as autuações e notificações por este realizadas encontram-se
mesmo viciadas no que tange a sua legitimidade e legalidade.
Ora, se o direito que o réu defende é de terceiros, a regra é
que depende de autorização de seu titular. Regra da sistemática
processual civil é que cabe ao ofendido defender seu próprio
interesse (Art. 18, CPC).
Consequentemente, o ECAD não pode pleitear direito alheio
em nome próprio, sem que comprove que, para isso, foi autorizado
expressamente, e que o titular destes direitos autorais não
autorizou o seu uso gracioso pelos autores.
Ora, nada impede que os titulares dos direitos autorais das
obras musicais ou programas televisivos autorizem, a título gratuito,
a transmissão em estabelecimentos deste gênero, mormente por se
tratar de hospitais e clínicas, em que geralmente encontram-se
pessoas carentes, no plano físico e mental, de modo que, ao artista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode parecer um gesto de caridade bem reconhecido.
Inclusive, a prerrogativa do titular autorizar o uso de seu
direito é matéria assente na doutrina:
“a obrigatoriedade da autorização do titular: a
utilização tanto da obra intelectual quanto da
imagem, salvo exceções, somente pode ser
implementada,
por
expresso
mandamento
constitucional, mediante o consentimento do
seu titular” (Costa Netto, José Carlos Direito
autoral no Brasil / José Carlos Costa Netto. 3.
ed. São Paulo : Saraiva Educação, 2019).
Em outras palavras, se o titular deste direito concedeu ou
pode vir a conceder autorização para os estabelecimentos de
saúde façam uso de sua produção autoral, o ECAD deixa de ter
legitimidade e interesse para cobrar os valores relativos a este uso.
Em adição, anote-se que os autores não pretendem verem-se
isentos de qualquer cobrança realizada pelo ECAD.
Pretendem, na verdade, ver reconhecida a impossibilidade de
cobrança de transmissões feitas a partir de contratos de prestação
de serviços com operadoras de rádio e televisão a cabo, tendo em
vista que estas já promovem o recolhimento dos direitos autorais
incidentes sobre os referidos programas.
Conforme discorre o Exmo MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, tais programas são editados pela prestadora de
serviços por assinatura, que não os disponibiliza para o público em
geral. Esses programas são transmitidos a clientes pagantes e
estes, por sua vez, é que os reproduzem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse momento é que se dá o fato gerador dos direitos
autorais.
Ou seja, nessas hipóteses, os direitos autorais ou são pagos
pela prestadora de serviços ou pelo cliente, de forma que não pode
o ECAD cobrar de ambos, sob pena de cobrança dupla (bis in
idem). Por isso, entende o Exmo Ministro que o pagamento
efetuado uma única vez assegura ao usuário o direito de
reprodução ambiente.
Com base nestas razões, proferiu o seguinte julgado:
“PROCESSO
CIVIL.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
DIREITO
AUTORAL.
ECAD.
HOTEL.
REPRODUÇÃO DE MÚSICA EM QUARTOS
DE HOTEL.
1.
Admitem-se
como
agravo
regimental
embargos de declaração opostos a decisão
monocrática proferida pelo relator do feito no
Tribunal, em nome dos princípios da economia
processual e da fungibilidade.
2. (...)
3. A disponibilização de sinal de rádio e
televisão dentro dos quartos de um hotel
não isenta o estabelecimento do pagamento
de
direitos
autorais,
exceto
se
são
utilizados serviços de TV e rádio por
assinatura de empresa fornecedora que, ao
emitir o sinal dos programas, já tenha
efetuado os respectivos pagamentos.
Isso porque tais programas são editados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela prestadora de serviços para uso
exclusivo de determinados clientes, que os
reproduzem
em
seus
ambientes
profissionais. Somente nesse momento é
que é devido o pagamento de direitos
autorais. Assim, se o fato gerador é único,
feito um pagamento, tem-se por quitada a
utilização da obra por autoria.
4. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental, ao qual se dá parcial
provimento.
(EDcl no REsp 1044345/RJ, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
TURMA,
julgado
em
04/02/2010,
DJe
11/02/2010)”
A propósito, com a Lei no 9.610/98 ficou estabelecida a
cobrança de contribuição de direitos autorais de estabelecimentos
que disponibilizam aparelhos de rádio e televisão para seus clientes
em locais considerados de frequência coletiva.
Contudo, a recepção e quartos dos estabelecimentos de
saúde não são de frequência coletiva por natureza. O seu acesso é
controlado e restrito àqueles que passarão por atendimento médico-
hospitalar ou por exames médicos, bem como aos seus
acompanhantes.
Não é permitido, por exemplo, que uma coletividade de
pessoas frequente referidos locais apenas para ouvirem música ou
assistirem ao programa televisivo neles transmitidos. E a existência
dos televisores não funciona como atrativo para isso, apenas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proporcionar ao paciente e seu acompanhante um ambiente mais
aconchegante.
Ninguém escolhe o hospital ou a clínica pelo programa
televisivo ou obra musical que o local transmite.
Em suma, a sala de recepção e os quartos de
hospitais/clínicas não podem ser considerados locais de frequência
coletiva. Os televisores são disponibilizados nos quartos para que o
paciente e, quando muito, seu acompanhante, assistam; assim, a
utilização é semelhante àquela da residência do doente, para lhe
trazer conforto e distração da sua situação de enfermo, sem
qualquer intuito lucrativo.
Anote-se que não se desconhece que o art. 68, da Lei de
Direitos Autorais (Lei 9.610/1998) prevê que clínicas e hospitais
podem ser considerados locais de frequência coletiva:
Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do
autor ou titular, não poderão ser utilizadas
obras teatrais, composições musicais ou lítero-
musicais e fonogramas, em representações e
execuções públicas.
(...)
§ 3o Consideram-se locais de frequência
coletiva onde se representem, executem ou
transmitam
obras
literárias,
artísticas
ou
científicas, como teatros, cinemas, salões de
baile ou concertos, boates, bares, clubes ou
associações de qualquer natureza, lojas,
estabelecimentos
comerciais
e
industriais,
estádios, circos, feiras, restaurantes, motéis,
clínicas, hospitais, órgãos da administração
pública
direta,
autárquica
e
fundacional,
empresas estatais, meios de transporte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passageiro terrestre e aéreo, espaços públicos
e comuns de meios de hospedagens e de
meios de transporte de passageiros marítimo e
fluvial. (Redação
dada
pela
Medida
Provisória no 907, de 2019)
Ocorre que a lei deve ser interpretada em todo seu contexto
fático, social, temporâneo e finalístico.
Ora, é fato que, em casos específicos, como promoções de
eventos ou reuniões, clínicas e hospitais podem ser considerados
locais de frequência coletiva. Contudo, em uma situação de
normalidade,
de
atendimento
médico
corriqueiro,
estes
estabelecimentos não se destinam à frequência coletiva e
descontrolada de pessoas.
A interpretação da lei não admite contrassensos intrínsecos.
Como exemplo, podemos citar as repartições públicas, também
listadas no mencionado § 3o, da Lei dos Direitos Autorais. Seria
possível considerar que o simples fato de possuírem rádios ou
televisores com transmissão de músicas ou programas lhe imporia
o recolhimento de direitos autorais? Nada mais absurdo.
A mesma conclusão se dá para os televisores existentes nas
salas de espera e nos quartos de hospitais e clínicas. Ou seja, é
necessário analisar todo um contexto.
Daí se conclui que, uma interpretação teleológica deste
dispositivo leva à conclusão que não é em todo e qualquer caso
que os estabelecimentos listados em tal dispositivo legal sofrerá o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poder fiscalizatório e punitivo do ECAD, posto que a violação de
direitos autorais deve ser comprovada no caso concreto, inclusive a
legitimação do ECAD para representar o titular dos direitos violado.
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação para tornar sem efeito as autuações e
notificações já realizadas contra os associados dos Requerentes,
com base em transmissões feitas a partir de contratos de prestação
de serviços com Operadoras de rádio e televisão à cabo (por
assinatura).
Sucumbente, arcará o réu com a integralidade das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% sobre o valor atualizado da causa, em prol do patrono da parte
autora, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11o, do CPC.
Por fim, para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 8400
Apelação Cível no 1084597-51.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Sindmogi Sindicato dos Hospitais Ccsl Pesquisas e Analises
Clinicas de Mogi das Cruzes, Sindhosclab-jundiai Sindicato dos Hospitais
Ccslpesquisas Anaslises Clinicas de Jundiai e Região, Sindhosclab Suzano
Sindicato dos Hospitais, Ccslde Pesquisas e Análises Clínicas de Suzano,
Sindhorp Sindicato dos Hospitais Ccsl Pesquisas Analises Clinicas de
Ribeirão Preto e Região, Sindhospru Sindicato dos Hospitais Cclpesquisas
e Análises Clinicas de Presidente Prudente e Região e Sindhosp Sindicato
dos Hospitais Clinicas Pesquisas Analises Estado Sp
Apelado: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - Ecad
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Fiquei vencido, por entender que é caso de dar parcial
provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 419/424 que julgou improcedente ação declaratória proposta pelo
(i)
SINDICATO
DOS
HOSPITAIS,
CLÍNICAS,
CASAS
DE
SAÚDE,
LABORATÓRIOS DE PESQUISAS E ANÁLISES CLÍNICAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO (SINDHOSP); (ii) SINDICATO DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS, CASAS DE
SAÚDE, LABORATÓRIOS DE PESQUISAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE DE JUNDIAÍ E REGIÃO (SINHOSCLAB JUNDIAÍ); (iii)
SINDICATO DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS, CASAS DE SAÚDE, LABORATÓRIOS
DE PESQUISAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE
SUZANO (SINDHOSCLAB- SUZANO); (iv) SINDICATO DOS HOSPITAIS,
CLÍNICAS, CASAS DE SAÚDE, LABORATÓRIOS DE PESQUISAS E ANÁLISES
CLÍNICAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE
RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO (SINDHORP); (v) SINDICATO DOS HOSPITAIS,
CLÍNICAS, CASAS DE SAÚDE, LABORATÓRIOS DE PESQUISAS E ANÁLISES
CLÍNICAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDENTE PRUDENTE E REGIÃO SUZANO (SINDHOSPRU); (vi) SINDICATO
DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS, CASAS DE SAÚDE, LABORATÓRIOS DE
PESQUISAS E ANÁLISES CLÍNICAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES (SINDHOSCLAB-MOGI) em
face
do
ECAD
–
ESCRITÓRIO
CENTRAL
DE
ARRECADAÇÃO
E
DISTRIBUIÇÃO, condenando os autores ao pagamento das custas e
despesas processuais, atualizadas desde os desembolsos, bem como
honorários advocatícios arbitrados, com base na natureza e
importância da causa, e no trabalho realizado nos autos, em R$5.000,00
(cinco mil reais), com base nos parâmetros do art. 85, do CPC/15.
Inconformados, recorrem os autores.
Argumentam ser indevido o pagamento dos direitos
autorais referentes à execução de obras musicais, litero-musicais,
fonogramas e obras audiovisuais, disponibilizadas na recepção e nos
quartos hospitalares aparelhos de TV, que se destinam exclusivamente
ao entretenimento dos pacientes, sem visar o lucro. Asseveram
ausência de competência, bem como de legitimidade do ECAD para
fiscalização. Discorrem sobre a ilegalidade das cobranças compulsórias
realizadas pelo ECAD, por meio de sua tabela e regulamento.
Asseveram que os hospitais não podem ser considerados área pública,
ressaltando a existência de bis in idem uma vez que o pagamento já é
realizado pelas emissoras de rádio e TV. Rebelam-se contra o valor dos
honorários advocatícios por entenderem ser excessivo ressaltando que
o valor atribuído à causa foi de R$10.000,00. Pretende a reforma integral
da sentença.
O recurso foi devidamente processado.
Às fls. 458/471, vieram contrarrazões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme consta dos autos, os sindicatos, autores, (i)
SINDICATO DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS, CASAS DE SAÚDE, LABORATÓRIOS
DE PESQUISAS E ANÁLISES CLINICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
(SINDHOSP); (ii) SINDICATO DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS, CASAS DE SAÚDE,
LABORATÓRIOS
DE
PESQUISAS
E
DEMAIS
ESTABELECIMENTOS
DE
SERVIÇOS DE SAÚDE DE JUNDIAÍ E REGIÃO (SINHOSCLAB JUNDIAÍ); (iii)
SINDICATO DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS, CASAS DE SAÚDE, LABORATÓRIOS
DE PESQUISAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE
SUZANO (SINDHOSCLAB- SUZANO); (iv) SINDICATO DOS HOSPITAIS,
CLÍNICAS, CASAS DE SAÚDE, LABORATÓRIOS DE PESQUISAS E ANÁLISES
CLÍNICAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE
RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO (SINDHORP); (v) SINDICATO DOS HOSPITAIS,
CLÍNICAS, CASAS DE SAÚDE, LABORATÓRIOS DE PESQUISAS E ANÁLISES
CLÍNICAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE
PRESIDENTE PRUDENTE E REGIÃO SUZANO (SINDHOSPRU); (vi) SINDICATO
DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS, CASAS DE SAÚDE, LABORATÓRIOS DE
PESQUISAS E ANÁLISES CLÍNICAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES (SINDHOSCLAB-MOGI), ora
apelantes, ajuizaram a presente ação declaratória com pedido de
tutela antecipada em face do ECAD
ESCRITÓRIO CENTRAL DE
ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, ora apelado, insurgindo-se, em síntese,
contra a fiscalização, autuações e cobrança de direitos autorais
realizadas pelo réu, ora apelado, em decorrência da disponibilização
de obras musicais na recepção e nos quartos hospitalares em que as
autoras mantêm aparelhos de TV que se destinam exclusivamente ao
entretenimento dos pacientes, sem visar o lucro.
Inicialmente, ao contrário do alegado pelas apelantes,
importante ressaltar que o papel do ECAD, trazendo à baila a
manifestação do Superior Tribunal Justiça, que “ é associação civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, de natureza privada, constituída pelas associações de direitos
do autor, com a finalidade de defesa e cobrança dos direitos autorais.
Em razão da adoção pelo legislador brasileiro do sistema de gestão
coletiva, a Lei 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) reservou ao ECAD a
exclusividade quanto à arrecadação e distribuição dos direitos autorais
relativos à reprodução e divulgação de obras musicais e fonogramas”
(REsp no1.391.090-MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/9/2015,
DJe 9/10/2015).
Salienta-se que o âmbito legal de atuação do ECAD, em
regime de gestão coletiva e substituição processual de titulares de
direitos autorais (§2o do art. 99 da Lei 9.610/98), corresponde “à
execução pública das obras musicais e litero-musicais e de fonagramas,
inclusive por meio da radiofusão e transmissão por qualquer
modalidade e da exibição de obras audiovisuais” (art. 99 “caput” da Lei
9.610/98).
Registre-se também que a importância do ECAD já foi
proclamada pelo Supremo Tribunal Federal. Confira-se: “AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE. ECAD. ART. 99 E § 1o DA LEI No 9.610/98.
ARTS. 5o, INCS. XVII E XX, E 173, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (...) a
experiência demonstrou representar ele instrumento imprescindível à
proteção dos direitos autorais, preconizada no inc. XXVIII e suas alíneas
a e b do art. 5o da Constituição, garantia que, no caso, tem preferência
sobre o princípio da livre associação (incs. XVII e XX do mesmo artigo)
apontado como ofendido. Cautelar indeferida. (ADI 2054 MC,
Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/1999,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DJ 10-03-2000 PP-00003 EMENT VOL-01982-01 PP-00051).1
Nesse caminho, a judiciosa doutrina de Carlos Fernando
Mathias de Souza:
“A questão, todavia, referente à legitimação anômala ou
legitimação extraordinária, como se diz na doutrina, está
completamente
superada
também,
pelo
próprio
ordenamento positivo.
É que a Lei 9.610/98 (§2o, do art. 99) prescreve que o escritório
central e as associações atuarão, em juízo ou fora dele, em
seus próprios nomes como substitutos processuais ou titulares
a eles vinculados (remeta-se por oportuno à Constituição, art.
5o, inciso XXI).”2
Nesse fundamental mister, é nítido que o sistema de
gestão coletiva de direitos autorais, exercido em nosso país pelo ECAD,
age em proteção aos autores e demais titulares de direitos de autor e
os que lhes são conexos no campo musical nacionais e estrangeiros
possibilitando que venham a obter os justos benefícios econômicos que
1 Essa mesma linha de entendimento foi reeditada pelo Pretório Excelso em 2003: “I- Liberdade de Associação. 1.Liberdade
negativa de associação: sua existência, nos textos constitucionais anteriores, como corolário da liberdade positiva de associação e
seu alcance e inteligência, na constituição quando se cuide de entidade destinada a viabilizar a gestão coletiva de arrecadação e
distribuição de direitos autorais e conexos, cuja forma e organização se remetem à lei. 2. Direitos autorais e conexos: sistema de
gestão coletiva de arrecadação e distribuição por meio do Ecad (Lei no9.610/98, art. 99), sem ofensa do art. 5o, XVII e XX, da
Constituição, cuja aplicação na esfera dos direitos autorais e conexos, hão de conciliar-se com o disposto no art. 5o, XXVIII, b, da
própria Lei Fundamental”. (Acórdão de 02.04.2003, proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI 2054, por unanimidade
de votos do Tribunal Pleno, Relator do acórdão Ministro Sepúlveda Pertence (DJ 17.10.2003, p.00013). No âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, consignou sobre o mesmo tema e em harmonia com a orientação do STF, o relator, Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito: “ O art. 99 da Lei no 9.610/1998 manteve a exigência de órgão central único de arrecadação e distribuição, em
comum, de direitos autorais. Esse dispositivo foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADIn no 2.054-a,
relator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 09.04.2003)”
2 Direito Autoral. Brasília, DF: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1998, p.51.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a utilização de suas obras possam lhes proporcionar. É essa a finalidade
das normas integrantes das convenções internacionais, em harmonia
com o regime jurídico adotado pelas legislações nacionais dos países
que reconhecem os direitos autorais.
A Convenção de Berna promulgada entre nós em sua
revisão de Berlim, pelo Decreto n. 15.699, de 6.5.1975 já estabelecia no
art. 11 bis que os autores de obras literárias e artísticas gozam do direito
exclusivo de autorizar:
1.o A radiodifusão das suas obras ou a comunicação pública
dessas obras por qualquer outro meio que sirva à difusão sem
fio dos sinais, sons ou imagens;
2.o Qualquer comunicação pública, quer por fio, quer sem fio,
da obra radiodifundida, quando essa comunicação seja feita
por outro organismo que não o de origem;
3.o A comunicação pública, por alto-falante ou por qualquer
outro instrumento análogo transmissor de sinais, sons ou
imagens, da obra radiodifundida.
No tocante aos direitos autorais, a Constituição Federal
vigente concede inegável relevância à sua proteção ao elencá-los
entre os direitos fundamentais, previstos no artigo 5o.3
Ao discorrer sobre a importância da função social da
proteção desses direitos, advertia o saudoso Antônio Chaves, de forma
precursora, já em 1970:
"Só existe uma maneira de elevar e preservar a arte e a
cultura: pagar ao autor e ao artista a retribuição a que faz jus
pelo seu trabalho. É preciso que compreendam de uma vez os
nossos "autoralistas " de bolso de colete que não remunerar
condignamente, pior do que isso, impedir que o autor e o
artista retirem do seu trabalho a compensação que a
3 XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sociedade jamais cogitou de negar-lhes, é incorrer não só num
ridículo tremendo, como também, praticar a maior das
insânias."4
Pois bem.
Na hipótese sob exame, a matéria está suficientemente
tratada na Lei 9.610/98, que dispõe:
“Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular,
não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições
musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e
execuções públicas.
(...)
§ 2o Considera-se execução pública a utilização de
composições
musicais
ou
lítero-musicais,
mediante
a
participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização
de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência
coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou
transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.
§ 3o Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros,
cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes
ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos
comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes,
hotéis,
motéis,
clínicas,
hospitais,
órgãos
públicos
da
administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios
de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou
aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou
transmitam obras literárias, artísticas ou científicas.
§ 4o Previamente à realização da execução pública, o
empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no
art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos
autorais (...).” (destacado)
De acordo com o regime legal supramencionado e, na
4 O Direito de Autor na Obra Cinematográfica. Inconstitucionalidade do decreto-lei n. 980, de 1969. In
Revista dos Tribunais, Ano 59, dezembro de 1970, volume 422, p.63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento de
direitos autorais em razão da retransmissão de obras musicais, litero-
musicais e audiovisuais em clínicas e hospitais, tal como em hotéis,
motéis, apart-hotéis, flats, é devida.
No tocante à jurisprudência, confiram-se os precedentes
sobre a matéria:
DIREITOS
AUTORAIS.
RECURSO ESPECIAL. ECAD. CLÍNICA
MÉDICA.
LEGITIMIDADE DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO AUTORAL POR
EXIBIÇÃO PÚBLICA DE OBRA ARTÍSTICA.
1. A Lei de Direitos Autorais, regulando a matéria de forma
extensiva e estrita, aboliu o auferimento de lucro direto ou
indireto pela exibição da obra como critério indicador do
dever de pagar retribuição autoral, erigindo como fato
gerador da contribuição tão somente a circunstância de se ter
promovido a exibição pública de obra artística em local de
freqüência coletiva, por quaisquer processos - inclusive a
radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade (art. 68,
§ 2o, da Lei 9.610/1998).
2. Por seu turno, o parágrafo 3o do mesmo dispositivo enumera
uma série de locais considerados como de freqüência
coletiva, entre eles as clínicas e hospitais.
3. A cobrança da retribuição autoral, no caso sob análise,
mostra-se legítima, uma vez que é fato incontroverso nos autos
que a recorrida - clínica médica de ortopedia e fisioterapia -
disponibiliza, em sua sala de espera, aparelhos de televisão
como forma de entretenimento dos clientes. Incidência da
Súmula 63 do STJ: "São devidos direitos autorais pela
retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos
comerciais".
4. Recurso especial provido.
(REsp 1067706/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 19/06/2012)
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
DIREITOS
AUTORAIS.
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
APARELHOS
RADIOFÔNICOS
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TELEVISORES. QUARTO DE HOSPITAL.
INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. LEI No
9.610/1998.
1. À luz das disposições insertas na Lei no 9.610/1998 e
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de
Justiça,
a
simples
disponibilização
de
aparelhos
radiofônicos e televisores em quartos de hotéis, motéis,
clínicas e hospitais autoriza a cobrança, pelo Escritório Central
de Arrecadação e Distribuição - ECAD, dos direitos autorais de
todos os titulares filiados às associações que o integram.
2. Para fins de reconhecimento da possibilidade de cobrança
é irrelevante que a execução não autorizada de obras
musicais e audiovisuais em locais de frequência coletiva
tenha propósito lucrativo. Por isso, nem mesmo as instituições
hospitalares de natureza filantrópica se eximem da obrigação
de remunerar os titulares dos direitos autorais em casos tais.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1380341/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 01/10/2015)
A hipótese assemelha-se àquelas em que a execução
ocorre em quartos de hotéis e motéis, conforme consignado pela
Ministra Nancy Andrighi no REsp 791.630/RJ, a saber:
“a caracterização dos hospitais e clínicas como locais de
execução pública decorre exatamente da mesma norma que
qualifica como tais os hotéis e motéis, por isso que o
precedente formado no âmbito do STJ por ocasião do
julgamento dos EREsp 556.340/MG deve ser estendido à
hipótese dos autos"
Nessa senda, no tocante aos aparelhos de televisão
disponibilizados em quartos de hotéis, motéis, estabelecimentos
comerciais, Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, a
saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. TELEVISORES E RÁDIOS
EM QUARTOS DE HOTEL. SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MEIOS DE
HOSPEDAGEM.
EXPLORAÇÃO
DE
OBRAS
ARTÍSTICAS.
PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS. RECURSO PROVIDO. I - São
devidos, os pagamentos referentes aos direitos autorais em
razão da disponibilização de televisores e rádios dentro dos
quartos de hotéis, por configurarem exploração de obras
artísticas para incremento dos serviços prestados pelo meios
de hospedagem. II - Orientação firmada sob a égide da lei
9.610/98, que constitui a base legal de regência do caso, visto
que sobre ela focalizou-se o debate nos autos, como
legislação invocada pela inicial, sentença, Acórdão recorrido
e pelo Recurso Especial, não sendo o processo, por falta de
prequestionamento, apto ao julgamento a respeito do
disposto no art. 23 da Lei 11.771/08. Recurso Especial do ECAD
provido. (REsp no 1.117.391 - RS (2009/0009385-1), Relator
Ministro Sidnei Benetti, j.27.04.2011)
Ao proferir o voto, consignou o ilustre relator, Ministro
Sidnei Beneti:
Extrai-se da fundamentação dos Acórdãos referidos que a
intenção do legislador foi ampliar a proteção dada aos
titulares dos direitos autorais ante a exploração comercial das
criações intelectuais.
Com efeito, a disponibilização de aparelhos de rádio e
televisão nos quartos de hotéis, meios de hospedagem,
integra e incrementa o conjunto de serviços oferecidos pelos
estabelecimentos, com a exploração das obras artísticas,
ainda que não utilizados tais serviços por todos os hóspedes.
(...)
Pelo exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao Recurso
Especial do ECAD, declarando-se a obrigatoriedade de
recolhimento, pelo Recorrido, das contribuições relativas aos
direitos autorais em razão da disponibilização de rádios e
televisores
no
interior
dos
apartamentos
do
estabelecimento(...)” (REsp no 1.117.391 - RS (2009/0009385-1),
Relator Ministro Sidnei Beneti, j.27.04.2011 - destaquei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registre-se que, no caso de flats, o raciocínio é o mesmo,
considerando-se a natureza jurídica do referido empreendimento.
Nesse aspecto, deve-se compreender que flats, apart-
hotéis, hotéis-residência e assemelhados emergem no cenário imobiliário como empreendimentos cuja finalidade precípua é
comercial, destinando-se à permanência temporária de pessoas, com
grande rotatividade. Esses ambientes, em regra geral, nada têm de
domiciliar ou privativo.
Não há como confundi-los com residências, ressaltando-
se que a alegada utilização prolongada pelo hóspede para fins de
moradia é episódica, excepcional, não desnaturando a natureza
jurídica dos aludidos empreendimentos.
Nesse sentido, esclarece a Deliberação Normativa 433,
publicada no Diário Oficial da União, dia 06.01.2003,5 editada pela
Embratur
Empresa Brasileira de Turismo-6 que regulamenta o
funcionamento dos flats e apart-hotéis:
“Art. 1o - Os empreendimentos ou estabelecimentos que
explorem ou administrem a prestação de serviços de
hospedagem em unidades mobiliadas e equipadas (UH) e
outros serviços oferecidos aos hóspedes, quaisquer que sejam
as suas denominações, inclusive os conhecidos como flat,
apart-hotel ou condohotel, estarão sujeitos às normas legais
que regem as atividades comerciais ou empresariais, ao
cadastramento obrigatório de que trata a Deliberação
Normativa no 416, de 22 de novembro de 2000 e ao
Regulamento Geral dos Meios de Hospedagem, anexo da
Deliberação Normativa no 429, de 23 de abril de 2002.
Art. 2o - Serviços de hospedagem são aqueles prestados por
empreendimentos
ou
estabelecimentos
que
ofertam
alojamento temporário para hóspedes, mediante adoção de
contrato, tácito ou expresso, de hospedagem e cobrança de
diária, pela ocupação da UH:
5 Seção 1, página 70.
6 Competência atribuída pelo inciso X, do art. 3o da Lei no 8.181, de 28 de março de 1991.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o - Entende-se por diária o preço de hospedagem
correspondente à utilização da UH e dos serviços incluídos,
observados os horários fixados para entrada (check-in) e
saída (check-out) (...)” (sic- destacado)
Esse entendimento vem sendo prestigiado por este
Egrégio Tribunal de Justiça, a saber:
Locação de imóveis. Ação reintegração de posse com pedido
liminar - "apart-hotel" - sentença de procedência apelação -
a locação em "apart-hotel", como pelo próprio réu enquadrada, é contrato atípico, semelhante ao de
hospedagem e posto ao desabrigo da lei do inquilinato, sendo
cabível para retomar aquele imóvel a ação de reintegração
de
posse
-
recurso
improvido.
(Apelação
Cível
no
0051919-34.2000.8.26.0000, TJSP, relator Desembargador Palma
Bisson, j.18/04/2002
Prestação de serviços - Tarifa de água e esgoto - Condomínio
do tipo "flat" ou "residence service" - Edifício que não tem
estrita natureza residencial, ainda que nele alguns titulares de
unidades tenham permanente residência
Não sendo
estritamente residencial nem comercial, os "flats", "apart hotel"
ou "residence service", guardam natureza mista, que se
caracteriza em "prédios com unidades residenciais e unidades
não residenciais", em que o número de economias
considerado será igual ao número de residências acrescido
de uma economia, na forma do disposto no § 2°, do art. 3o, do
Decreto n° 41.446/96. Pretensão inicial que fez pedido
alternativo quanto ao enquadramento - Possibilidade -
Recurso provido para julgar procedente a ação. (Relator(a):
Ruy Coppola; Comarca: Comarca nâo informada; Órgão
julgador: 32a Câmara do Sexto Grupo (Ext. 2° TAC); Data do
julgamento: 01/02/2007; Data de registro: 03/02/2007; Outros
números: 990937800)
Mandado de segurança com pedido de liminar - recurso de
apelação - flat ou apart-hotel que foi autuado pela
municipalidade para apresentar licença de funcionamento
possibilidade - flat ou apart-hotel que possui finalidade não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
residencial - necessidade de licença de funcionamento para
imóveis de uso não residencial - recursos providos. (Apelação
no 0188739-79.2008.8.26.0000, TJSP, 5a Câmara de Direito
Publico, relator Desembargador Franco Cocuzza, j.15.10.2009)
Nessa realidade, não pode remanescer qualquer dúvida
que a utilização/retransmissão de obras musicais, litero-musicais,
fonogramas e obras audiovisuais por meio de aparelhos de
televisão/som, colocados à disposição dos frequentadores sejam
hóspedes ou pacientes, configura execução pública 7em local de
frequência coletiva.
Ao analisar caso semelhante, o Desembargador Enio
Zuliani, teceu relevantes conclusões:
“Os direitos autorais exigidos pela retransmissão em hotéis
decorrem da exploração comercial das músicas dos rádios e
televisores e, embora se possa afirmar que o quarto de hotel
isola o hóspede como se estivesse no recesso do lar, a
estrutura que obtém, pela adaptação comercial, é diferente
pelo intuito mercantilista, o que outorga conotação de
público. O sujeito dorme em casa em lençóis e não paga por
isso; no hotel a diária leva isso em consideração, como
também a oferta de banhos e etc. A televisão é um serviço
colocado à disposição para o público e não um equipamento
próprio do hóspede e, por isso, o caráter coletivo (frequência).
Não há, pois, motivo para divergir da sólida jurisprudência
existente
sobre
o
tema
(...).”
(Apelação
no
0031638-55.2012.8.26.0576, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator
Desembargador Ênio Zuliani, j.29.05.2014)
7 Registre-se a opinião de Rodrigo Moraes ao tratar do vocábulo execução pública: “Quando se fala em
execução pública (rectius, comunicação ao público), há dois tipos de “público”: a) público simultâneo
(p.ex., numa apresentação ao vivo, presencial); b) público sucessivo (p.ex. nos quartos de hotel).
Portanto, o vocábulo público deve ter interpretação extensiva”. Evolução da Gestão Coletiva de Direitos
Autorais no Brasil (1917 A 2017) do rádio ao streaming. Tese de doutorado defendida na faculdade de
Direito da USP, abril de 2018, p.416.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa
esteira,
cuidando
especificamente
de
estabelecimentos comerciais, editada a Súmula 63 do Superior Tribunal
de Justiça, que dispõe que “são devidos direitos autorais pela
retransmissão
radiofônica
de
músicas
em
estabelecimentos
comerciais”.
E, exatamente sobre a efetiva caracterização da
execução pública de obras musicais e fonogramas e consequente
legitimidade do ECAD para a cobrança dos direitos autorais em
dependência de quartos de hotéis, há precedentes também do
Superior Tribunal de Justiça:
“Direitos autorais. Aparelhos de rádio e televisão em quarto de
motel. Precedente da Segunda Seção. Multa do art. 109 da Lei
no 9.610/98.
1. Já assentou a Segunda Seção que a Lei no 9.610/98 “não
autoriza que a disponibilidade de aparelhos de rádio ou de
televisão nos quartos de motéis e hotéis, lugares de frequência
coletiva, escape da incidência da Súmula n. 63 da Corte (REsp
no 556.340/MG, da minha Relatoria, DJ de 11/10/04). (...)” (REsp
627.650/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO,
TERCEIRA TURMA, DJ 19/12/2005);
“Direito civil. ECAD. Instalação de televisores dentro de
apartamentos privativos em clínicas de saúde. Necessidade
de remuneração pelo direitos autorais. - A Segunda Secção
deste Tribunal já decidiu serem devidos direitos autorais pela
instalação de televisores dentro de quartos de hotéis ou motéis
(REsp no 556.340/MG). - O que motivou esse julgamento foi o
fato de que a Lei no 9.610/98 não considera mais relevante
aferir lucro direto ou indireto pela exibição de obra, mas tão
somente a circunstância de se ter promovido sua exibição
pública em local de frequência coletiva. (...)” (REsp 791.630/RJ,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
DJ
04/09/2006);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A simples disponibilização de aparelhos radiofônicos (rádios) e
televisores em quartos de hotéis, motéis, clínicas e hospitais
autoriza a cobrança de direitos autorais por parte do ECAD.
STJ. 3a Turma. REsp 1.589.598-MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, julgado em 13/6/2017 (Info 606).
Assim, é inequívoco que flats, apart-hotéis, hotéis-
residência e assemelhados devem recolher ao ECAD os pagamentos
pelas execuções das obras musicais, litero-musicais e fonogramas e
obras audiovisuais, veiculadas em suas dependências.
Nem se alegue, como tenta a ré, duplicidade de
cobrança, pois a cada utilização das obras sem autorização do ECAD,
órgão legitimado para a respectiva arrecadação, são devidos os
pagamentos a título de direitos patrimoniais de autor, conforme disposto
na Lei 9.610/98:
“Art. 31. As diversas modalidades de utilização de obras
literárias, artísticas ou científicas ou de fonogramas são
independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor,
ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a
quaisquer das demais.”
De acordo com entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, em acórdão de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
tanto a TV a cabo quanto o hotel estão obrigados a pagar direitos
autorais pelas execuções das obras musicais:
Não há bis in idem nas hipóteses de cobrança de direitos
autorais tanto da empresa exploradora do serviço de hotelaria
como da empresa prestadora dos serviços de transmissão de
sinal de TV por assinatura.
STJ. 3a Turma. REsp 1.589.598-MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, julgado em 13/6/2017 (Info 606).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. QUARTO
DE HOTEL. APARELHOS TELEVISORES. TV POR ASSINATURA.
COBRANÇA. POSSIBILIDADE. LEI No 9.610/1998. CAPTAÇÃO E
TRANSMISSÃO
DE
RADIODIFUSÃO.
FATOS
GERADORES
DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.(...). 1. À luz das
disposições insertas na Lei no 9.610/1998 e consoante a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a
simples disponibilização de aparelhos radiofônicos e televisores
em quartos de hotéis, motéis, clínicas e hospitais autoriza a
cobrança,
pelo
Escritório
Central
de
Arrecadação
e
Distribuição - ECAD -, dos direitos autorais de todos os titulares
filiados às associações que o integram. 2. Para fins de
reconhecimento da possibilidade da cobrança, é irrelevante
que a execução não autorizada de obras musicais e
audiovisuais em locais de frequência coletiva tenha se dado a
partir
da
disponibilização
de
aparelho
televisor
com
equipamento receptor do sinal de TV a cabo ou TV por
assinatura. 3. Na cobrança de direitos autorais por suposta
utilização não autorizada de obra artística, não se pode
confundir a obrigação da empresa exploradora do serviço de
hotelaria com o a obrigação da empresa prestadora dos
serviços de transmissão de sinal de TV por assinatura, pois
resultam de fatos geradores distintos, a saber: (i) a captação
de transmissão de radiodifusão em locais de frequência
coletiva (quartos de hotel) e (ii) a radiodifusão sonora ou
televisiva em si. Daí porque não há falar, em casos tais, na
ocorrência de bis in idem. (...) RECURSO ESPECIAL No 1.589.598 -
MS (2016/0074658-9) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, j.13.06.2017.
Em sua fundamentação, esclarece o Relator Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva:
“Em verdade, a destinação dada aos aparelhos televisores
instalados nos quartos do hotel ora recorrido é
completamente desinfluente para definir a legitimidade da
cobrança promovida pelo ECAD. É que, à luz da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada ao
longo dos últimos anos, a simples disponibilização de aparelhos
radiofônicos e televisores em quartos de hotel, porquanto
viabilizadora de eventual execução e/ou reprodução não
autorizada de obras musicais e audiovisuais em local de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
frequência coletiva, enseja para a respectiva hospedaria a
obrigação de pagamento de direitos autorais perseguida pelo
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição na inicial dos
presentes autos, pouco importando que tal execução/reprodução resulte da transmissão da
programação dos canais de TV abertos ou daqueles
integrantes da chamada TV por assinatura (ou fechada). Vale
ressaltar que não se pode confundir, em casos tais, o fato
gerador da obrigação do hotel (a captação de transmissão
de radiodifusão em local de frequência coletiva) com o fato
gerador da obrigação da empresa prestadora do serviço de
transmissão de TV por assinatura (a própria radiodifusão sonora
ou televisiva), visto que são autônomos e, por isso, dão ensejo
a obrigações que são independentemente exigíveis. A
propósito, impende salientar a distinção que é feita pela
própria Lei no 9.610/1998 que, em seu art. 29, deixa claro que
são situações que não se confundem a do responsável pela
radiodifusão sonora ou televisiva (no caso, a empresa
prestadora dos serviços de TV por assinatura) e a do
responsável pela captação de transmissão de radiodifusão
em locais de frequência coletiva (no caso, o hotel ora
demandado, que possui quartos equipados com televisores).
Eis a literalidade do dispositivo legal em questão: "Art. 29.
Depende de autorização prévia e expressa do autor a
utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: VIII -
a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou
científica, mediante: d) radiodifusão sonora ou televisiva; e)
captação de transmissão de radiodifusão em locais de
freqüência coletiva". Na espécie, portanto, não há nenhuma
plausibilidade na pretensão do hotel ora recorrido de se eximir
do dever de remunerar o ECAD (por oferecer aos seus clientes
televisores no interior de suas acomodações) pelo fato de a
empresa que contratou para a prestação do serviço de
transmissão de TV por assinatura (NET SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO S.A.) também ser devedora de direitos
autorais.” (destacamos)
Frise-se também que a legalidade dos critérios estimativos
de receita bruta prevista no regulamento de arrecadação do ECAD, já
foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa de
recente acórdão, a saber:
DIREITO
CIVIL.
LEGALIDADE
DE
CRITÉRIOS
FIXADOS
EM
REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO ECAD. É válido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critério de estimativa da receita bruta do evento realizado,
previsto em regulamento de arrecadação do ECAD, para se
cobrar os valores devidos pela execução de obras
musicais. Tratando-se de direito de autor, compete a esse a
fixação da remuneração pela utilização de sua obra por
terceiro,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
das
associações ou do próprio ECAD, que possui métodos próprios
para elaboração dos cálculos diante da diversidade das
obras reproduzidas, segundo critérios eleitos internamente.
Dessa forma, no âmbito de atuação do ECAD, os critérios para
a cobrança dos direitos autorais são definidos no regulamento
de arrecadação elaborado e aprovado em assembleia geral
composta pelos representantes das associações que o
integram. O referido regulamento contém tabela específica de
preços, os quais devem observar "a razoabilidade, a boa-fé e
os usos do local de utilização das obras", conforme a nova
redação expressa no § 3° do art. 98 da Lei 9.610/1998. Neste
contexto, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
válida a tabela de preços instituída pelo ECAD e seu critério
de arrecadação. Precedentes citados: STJ, AgRg nos EDcl no
REsp no 885.783-SP, Terceira Turma, DJe 22/5/2013; e AgRg no
Ag 780.560-PR, Quarta Turma, DJ 26/2/2007. (REsp no 1.160.483-
RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/6/2014).
Patente, assim, a procedência da ação, conforme
consignado na sentença.
No que tange aos honorários advocatícios arbitrados em
R$5.000,00, razão assiste às recorrentes devendo ser adequado ao
disposto no §2o, do art. 85, do CPC, considerando-se o valor atribuído à
causa (R$10.000,00).
Assim, pequena reforma merece a sentença para arbitrar
os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa,
mantida, no mais a sentença, já observado o disposto no artigo 85,
parágrafo 2o, do Novo Código de Processo Civil, diante da
sucumbência mínima do réu.
Ante o exposto, o meu voto dá parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, nos termos expostos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
109CDC08
14
32
Declarações
de Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
10AEF2F6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1084597-51.2015.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.